Tribunal: STF
Processo: AI 582613
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
referente a requisitos para concessão de equiparação salarial - art.
 461, CLT -, e a pressupostos recursais no âmbito da Justiça do
Trabalho - Enunciado 126 TST, de natureza infraconstitucional:
alegadas ofensas a dispositivos constitucionais que, se ocorressem,
seriam reflexas ou indiretas, pressupondo o prévio exame de
legislação infraconstitucional, ao que não se presta o recurso
extraordinário. Improcedência, ademais, das alegações de negativa de
 prestação jurisdicional e de falta de motivação do acórdão recorrido